Tribunal: TJPA
Processo: 0851691-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851691-96.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LUIS DA SILVA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. ALTERAÇÃO ABRUPTA DO PADRÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade das faturas de junho, julho e agosto de 2018; determinando a devolução em dobro dos valores pagos referentes à fatura de junho/2018 e em forma simples quanto às demais; além de fixar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se são exigíveis as faturas de energia elétrica dos meses de junho, julho e agosto de 2018; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) determinar se subsiste o dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviço público essencial ao consumidor final, enquadrando-se as partes nos conceitos legais de consumidor e fornecedor.

4.

A análise dos autos revela que houve alteração abrupta e desproporcional no consumo de energia da unidade consumidora a partir de junho de 2018, com aumento superior a 100% em relação à média anterior, sem justificativa plausível por parte da concessionária.

5.

A substituição do medidor, comprovada por termo de ocorrência, seguida de retorno ao padrão histórico de consumo, reforça a presunção de falha na medição e afasta a legalidade das cobranças impugnadas.

6.

A concessionária não produziu provas suficientes para comprovar a normalidade das faturas ou a existência de fatores internos ao consumidor que justificassem o aumento de consumo, não se desincumbindo do ônus probatório invertido.

7.

A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível apenas quando comprovado o pagamento indevido. Como apenas a fatura de junho de 2018 foi adimplida, a devolução em dobro restringe-se à parcela relativa ao consumo irregularmente cobrado neste mês, excluindo-se os valores correspondentes a débitos pretéritos. Não é cabível repetição quanto às faturas de julho e agosto de 2018, que não foram pagas.

8.

A emissão de faturas muito superiores à média histórica, acompanhada de ameaça de corte e demora no cumprimento de liminar judicial, configura falha grave na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais. O valor de R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
:
0851691-96.2018.814.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: LUIS DA SILVA TRINDADE

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por LUIS DA SILVA TRINDADE, em trâmite perante o juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a inexistência do débito questionado nos autos, em relação as faturas dos
meses 6, 7 e do ano de 2018
, determinando a devolução em

dobro do que fora efetivamente pago, qual seja, a fatura do mês 6/2018, os demais meses, 7 e 8/2018 deverão serdevolvido na forma simples.

Condeno a requerida ao ressarcimento de indenização relativo aos danos morais em favor da autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do seu pedido condeno as rés ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, 1) regularidade das cobranças questionadas, que refletiriam o consumo real da unidade consumidora, sem anormalidades nos medidores; 2) a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais; 3) a impropriedade da devolução em dobro da fatura de junho/2018, por ausência de pagamento indevido.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada integralmente a sentença recorrida. Sucessivamente, caso mantida a condenação, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões de Id. 13357367.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal limita-se à inexigibilidade das faturas de junho, julho e agosto de 2018, à repetição do indébito e à condenação em danos morais arbitrados em R$5.000,00.

A concessionária apelante sustenta a legalidade das cobranças impugnadas, afirmando que as faturas refletiriam o consumo efetivo da unidade consumidora, sem anomalias no medidor. Argumenta que o aumento poderia decorrer do uso de bomba de 125 CV ou de variação interna da rede elétrica, acrescentando que não houve falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral. Em caráter subsidiário, requer a redução do valor fixado. Alega, ainda, ser indevida a repetição em dobro das faturas de julho e agosto de 2018, por conterem parcelamentos de débitos pretéritos, bem como não ser devida a restituição integral do montante da fatura de junho de 2018.

Preliminarmente, impõe-se reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica, pois a concessionária se enquadra como fornecedora, nos termos do art. 3º do CDC, e o usuário como consumidor final, consoante art. 2º da mesma lei.

No caso concreto, os autos revelam alteração significativa no padrão de consumo da unidade
a partir de junho de 2018
. Entre SETEMBRO DE 2017 E MAIO DE 2018, o consumo variou entre 273 e 361 kWh, com média de 308 kWh mensais. Contudo, foram emitidas as seguintes faturas: JUNHO/2018, 781 kWh (R$1.095,59); JULHO/2018, 1.482 kWh (R$1.781,94); AGOSTO/2018, 1.260 kWh (R$1.548,50). Ou seja, o aumento do consumo resta plenamente demonstrado.

Registre-se, ademais, que houve a substituição do medidor, devidamente comprovada pelo termo de ocorrência apresentado pelo autor. Após a troca, o consumo retornou ao padrão histórico, o que afasta a alegação de normalidade das cobranças.

Ademais, a concessionária, quando instada a especificar provas, limitou-se a requerer o depoimento pessoal do autor, medida insuficiente para afastar a presunção de veracidade decorrente da inversão do ônus probatório. Não logrou demonstrar a suposta utilização de motor de 125 CV ou que havia variação na rede interna do consumidor.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da inexigibilidade das faturas questionadas.

No que tange à repetição do indébito, assiste razão parcial à recorrente.

O art. 42, parágrafo único, do CDC exige pagamento efetivo para a devolução em dobro. Nas faturas de julho e agosto de 2018
não
houve desembolso, subsistindo apenas a inexigibilidade. Já a fatura de junho de 2018, no valor de R$1.095,59, foi adimplida, mas englobava tanto o consumo mensal quanto parcelas de débitos pretéritos. Assim, a repetição em dobro deve incidir apenas sobre o montante referente ao consumo irregularmente faturado, excluídas as parcelas anteriores.

Tal interpretação evita o enriquecimento sem causa do consumidor.

Quanto aos danos morais, resta configurada a conduta ilícita da concessionária, que gerou faturas até quatro vezes superiores à média de consumo, com ameaça de corte e risco de suspensão de serviço essencial. Ademais, houve demora no cumprimento da liminar deferida, prolongando o litígio. O valor de R$5.000,00 mostra-se adequado, observados os critérios da razoabilidade, o porte econômico da empresa e a função pedagógica da indenização, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação apenas para:
(i)
excluir a repetição do indébito relativa às faturas não pagas (julho e agosto de 2018), mantendo-se a declaração de inexigibilidade; e
(ii)
limitar a restituição em dobro da fatura de junho de 2018 exclusivamente ao valor pago a título de consumo irregular. Mantêm-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025